Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703388-60.2021.8.07.0001 APELANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN APELADO: DEPONTO PRODUCOES EIRELI - ME DECISÃO Ante a justificativa apresentada (ids. 40575807 a 40576660), defiro o pedido de adiamento. O processo será julgado na 15a sessão de julgamento que será realizada no dia 23/11/2022. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR